Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA REUNIÃO. MEDIDA LIMINAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. FORMALIDADES. NÃO ATENDIDAS. CABIMENTO.

I – As assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por um quarto dos condôminos, desde que observadas as formalidades estabelecidas no regramento interno.

II – Não demonstrado o atendimento do quórum e das formalidades exigidas na convenção condominial, faz-se possível a suspensão da reunião.

III – A atribuição de efeito suspensivo à decisão antecipatória somente poderá ser concedida se demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

IV – Negou-se provimento ao recurso.